Tribunal: TJMT
Processo: 0000158-37.2018.8.11.0036
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000158-37.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REPRAM RECICLAGEM E PRESERVACAO AMBIENTAL LTDA - ME - CNPJ: 04.967.710/0002-27 (APELANTE), CASSILA ESCABORA CARBONARO - CPF: 054.439.171-37 (ADVOGADO), ALEXANDRE JANOLIO ISIDORO SILVA - CPF: 387.399.548-46 (ADVOGADO), VINICIUS CARNEIRO MONTEIRO PAIVA - CPF: 022.526.261-43 (ADVOGADO), CLEUVECIO CAVALCANTE RIBEIRO - CPF: 304.528.641-00 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), REPRAM - RECICLAGEM E PRESERVACAO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 04.967.710/0001-46 (APELANTE), MASSA FALIDA REPRAM RECICLAGEM E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA - ME (APELANTE), REPRAM RECICLAGEM E PRESERVACAO AMBIENTAL LTDA - ME - CNPJ: 04.967.710/0002-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000158-37.2018.8.11.0036

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - FALÊNCIA DECRETADA – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA ATÉ A DECRETAÇÃO DA QUEBRA – JUROS DE MORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 124 DA LEI 11.101/2005 – ENCARGO AFASTADO – CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS O DECRETO DE QUEBRA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A incidência de juros e correção monetária sobre os créditos falimentares ocorrem até a decretação da quebra. Caso específico em que a sentença fixou incidência dos juros de mora a partir da citação. Encargo afastado, porquanto o ato ocorreu após o decreto falimentar. Inteligência do artigo 124 da Lei 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Massa Falida Repram Reciclagem e Preservação Ambiental LTDA – ME
, contra sentença que na Ação de Cobrança – Processo no 0000158-37.2018.8.11.0036, proposta por
Cleuvecio Cavalcante Ribeiro
, julgou procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$12.848,00, dos quais R$ 10.172,80, atualizado a partir de 03/02/017 e a importância de R$ 2.675,20, a partir de 10/02/2017, e correção monetária pelo IGPM (FGV), acrescido de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em síntese, aduz que teve sua falência decretada aos 08-06-2018 e o apelado foi incluído no Quadro Geral de credores, na classe quirografária, pelo valor de R$12.894,00, mas não apresentou qualquer objeção ao referido
quantum
. Diz que em decorrência de diversas alterações, por fim, o crédito do apelado foi de R$15.915,49, atualizado até a data da falência, de acordo com artigos 9o, inciso II e 124, ambos da Lei 11.101/2005.

Afirma que como o crédito do apelado já fora habilitado no quadro geral de credores, necessário reconhecer a perda do interesse processual, com a extinção da demanda, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.

Se ultrapassada a questão, pede a reforma da sentença no que tange a atualização do débito, a fim de que o valor seja atualizado até a data da falência- 08-6-2018, por força do disposto nos artigos 9o, II e 124, ambos da Lei 11.101/2005, bem assim afasta os juros de mora, porque a falência fora decretada (08-6-2018) antes da citação da recorrente que se deu em 20-9-2018.

Pede o provimento do recurso.

Nas contrarrazões, o apelado pede o desprovimento do recurso (id 95116997).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, frente ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 1120428490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000158-37.2018.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reconhecer a ausência de interesse processual do apelado, bem assim se correta a forma de atualização do crédito falimentar.

Trata-se de ação de cobrança, ajuizada pelo apelado em 26-01-2018, em razão da compra e venda de produtos de reciclagem, adquiridos pela apelante em 03-02-2017, no valor de R$10.172,80 e em 10-02-2017, na quantia de R$2.675,20.

Como dito, a sentença julgou procedente o pedido e na atualização do débito, determinou a incidência da correção monetária pelo IGPM, a partir da data da entrega dos produtos (03-02-2017 e 10-2-2017), bem assim fixou os
juros de mora em 1% a partir da citação.

No que tange a ausência de interesse processual, ao fundamento de que o crédito do apelado teria sido incluído no Quadro Geral de Credores, observa-se que se trata de inovação recursal e por tal razão não se conhece do pedido, conquanto na contestação a apelante se limitou a afirmar que não havia comprovação da existência do débito (id 95116997 - Pág. 53).

No que tange à correção monetária, fica mantida a sentença que determinou sua incidência a partir da entrega dos produtos adquiridos e não pagos, porque destina-se a recomposição do valor da moeda.

Por outro lado, assiste razão à recorrente no que tange aos
juros de mora
, porquanto incidem apenas até a data de decreto da falência, por inteligência do artigo 124, da Lei 11.101/2005.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. CÁLCULO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECRETAÇÃO DA QUEBRA. EFEITOS MATERIAIS QUE INCIDEM DESDE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA INDEPENDENTE DE PUBLICAÇÃO.

1. Impugnação de crédito em processo falimentar da qual se extraiu o recurso especial interposto em 19/12/2013, concluso ao Gabinete em 27/10/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é decidir sobre: i) a existência de negativa de prestação jurisdicional na espécie (arts. 131, 165, 458, 535, do CPC/73); ii) qual o momento que se considera decretada a falência para fins de atualização do crédito, nos termos dos arts. 9, II e 124, da Lei 11.101/05.

3. Inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, e estando esse devidamente fundamentado, não se caracteriza a violação dos arts. 131, 165, 458, II, e 535, I e II, do CPC/73.

4.
No processo de falência, a incidência de juros e correção monetária sobre os créditos habilitados deve ocorrer até a decretação da quebra
, entendida como a data da prolação da sentença e não sua publicação.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp 1660198/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017) (grifei)

“AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL.
DEVEDORAS COM FALÊNCIA DECRETADA
. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. TERMO FINAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E
DOS JUROS DE MORA. DATA DE DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. ART. 124 DA LEI DE FALÊNCIAS.
VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA. OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER CONDIZENTES COM O TRABALHO EXIGIDO E PRODUZIDO PELOS PROFISSIONAIS. APELO PROVIDO EM PARTE.”
(Apelação Cível, No 50046164820178210010, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 01-12-2021) (grifei)

Ocorre que apesar da ação ter sido ajuizada antes do decreto falimentar, janeiro de 2018, certo é que a citação (momento em que fixada incidência dos juros de mora) ocorreu posteriormente, em
20-9-2018,
(id 95116997 - Pág. 46), em período que já havia sido proferido o decreto falimentar, isto em
08-6-2018
(id 95116997 - Pág. 86), caso em que, no caso específico, não há incidência de juros.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo para afastar os juros de mora na atualização do crédito do apelado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022